Tribunal: TJSP
Processo: 0049139-79.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049139-79.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DEIVID
PALHARE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e, de ofício, determinaram o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, mantida, no mais, a respeitável sentença, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049139-79.2014.8.26.0114 -Voto no
2
voto número 47.283
Apelação no 0049139-79.2014.8.26.0114
(Proc. no 2198/2014 - 3a V. Criminal Campinas)
Apelante: DEIVID PALHARE DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 251/261), acrescenta-se que
Deivid Palhare dos Santos foi condenado a cumprir as penas de três (03)
anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, fixado o regime
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação pecuniária e em prestação de serviços à
comunidade, por ter infringido o artigo 250, § 1°, inciso II, letra “d”, do
Código Penal. Condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais,
nos termos da Lei.
Deivid Palhare dos Santos apelou, por intermédio de sua Defesa
dativa, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 266/271, buscando a
desclassificação para o delito de dano.
O recurso foi contrariado, às fls. 278/280; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 288/292, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A condenação do recorrente era inafastável, diante das
provas contidas nos autos, que se mostraram suficientes e aptas para
ensejar a formação de um escorreito juízo de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049139-79.2014.8.26.0114 -Voto no
3
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele praticou crime
noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao processo,
Deivid Palhare dos Santos causou incêndio no estacionamento que atende
aos funcionários no Aeroporto de Viracopos, expondo a perigo a vida, a
integridade física e o patrimônio de pessoas que haviam estacionado seus
veículos no local e que lá circulavam, bem como o patrimônio de D.P.L.R..
Interrogado, em juízo disse que foi até o local dos fatos e jogou um
litro de “propano” líquido no pára-brisa do veículo de sua ex-namorada D.R.L.R..
A vítima D.P.L.R., sempre que ouvida, apresentou declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar
dela. E não há motivos para repudiar suas declarações, pois não se entrevê, nos
seus comportamentos, relatando os fatos de forma objetiva, nenhum propósito
deliberado de acusar, leviana e injustamente, o ora apelante.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito tipificado no artigo 250, § 1°, inciso II, letra “d”, do
estatuto de repressão foi, pois, comprovado e configurado, sem dúvida. É
evidente que ele, apelante, causou incêndio no veículo da vítima, que estava no
estacionamento de um aeroporto, expondo a perigo a vida, a integridade física ou
o patrimônio. O agente incidiu no tipo penal, sem sombra de dúvidas, não
havendo que se falar em desclassificação para o crime de dano. Como bem
salientou o Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 290:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049139-79.2014.8.26.0114 -Voto no
4
“Importante registrar que, no crime de incêndio, o agente provoca
intencionalmente a combustão de algum material no qual o fogo se propaga, fogo
este que, em face de suas proporções, causa uma situação de risco efetivo
(concreto) para número elevado e indeterminado de pessoas.”. Ao mais, destaca-
se também, o laudo pericial, juntado às fls. 45/49 e laudo complementar às fls.
75/77. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Na primeira fase da dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, três
(03) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase,
devidamente compensada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea “f”, do C.P., com a atenuante da confissão, finalizando-se no patamar
acima. A substituição da pena reclusiva pela prestação pecuniária e pela
prestação de serviços à comunidade mostrou-se adequada e é, socialmente,
recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que
bem fundamentado.
Observa-se, ainda, que o recorrente vem sendo assistido por
Defensor dativo; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto,
devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n°
1.060/50, que o isentam do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com
o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de ofício,
determina-se o sobrestamento do pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR